Tribunal: TJSP
Processo: 2020005-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a concessão de tutela de urgência determinando às requeridas o custeio da internação em hospital de retaguarda credenciado. Segurada acometida pela Síndrome de Lewy, em evolução. Negativa de cobertura contrária a expressa recomendação médica. Indícios de abusividade na conduta da agravante. Aplicação analógica da Súmula 90 deste Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a concessão de tutela de urgência determinando às requeridas o custeio da internação em hospital de retaguarda credenciado. Segurada acometida pela Síndrome de Lewy, em evolução. Negativa de cobertura contrária a expressa recomendação médica. Indícios de abusividade na conduta da agravante. Aplicação analógica da Súmula 90 deste Tribunal de Justiça. Probabilidade do direito da agravada e risco à saúde configurados, na forma do art. 300 do CPC. Jurisprudência deste Tribunal. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020005-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são agravados MARGARIDA
MORAES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e EDISON JORGE DE MORAES
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020005-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15714
2
Agravo de Instrumento no 2020005-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (38a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Unimed Joinville Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Margarida Moraes (representada)
Voto no 15.714
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Insurgência contra a concessão de tutela de urgência determinando
às requeridas o custeio da internação em hospital de retaguarda
credenciado. Segurada acometida pela Síndrome de Lewy, em
evolução.
Negativa
de
cobertura
contrária
a
expressa
recomendação médica. Indícios de abusividade na conduta da
agravante. Aplicação analógica da Súmula 90 deste Tribunal de
Justiça. Probabilidade do direito da agravada e risco à saúde
configurados, na forma do art. 300 do CPC. Jurisprudência deste
Tribunal. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
26 dos autos de origem, que concedeu em parte a tutela de urgência para
determinar às rés (agravante e Central Nacional Unimed Cooperativa
Central) que disponibilizem à agravada, no prazo de 24h, tratamento em
hospital de retaguarda credenciado ao plano de saúde a que faz jus, durante
todo o período necessário à sua reabilitação.
Inconformada, aponta a agravante a regularidade da
negativa de cobertura, em consonância com a previsão contratual e legislação
específica; que a agravada na verdade pleiteia o tratamento domiciliar ou
internação em clínica asilar, legalmente excluídos do ajuste. Requer a
concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para revogar a
decisão agravada.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 80/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020005-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15714
3
Resposta a fls. 84/90.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 95/100).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a tutela de urgência
deferida nos termos seguintes:
“Vistos. Nos termos do artigo 1048, I, CPC, anote-
se a prioridade na tramitação do feito. Ao que
consta a autora não se encontra apta para a prática
de atos da vida civil. Anote-se a intervenção do
Ministério Público, abrindo-lhe vista em seguida.
Pela análise dos documentos que instruem a inicial,
notadamente a indicação médica de suporte de
reabilitação (fls. 17), bem como a existência de
vínculo entre as partes, havendo indícios da
probabilidade do direito da autora e o perigo de
dano e risco de resultado útil ao processo, presentes
os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE a
antecipação de tutela pleiteada para DETERMINAR
às rés que disponibilizem à demandante, no prazo
de 24h, tratamento em hospital de retaguarda
credenciado ao plano de saúde a que faz jus,
durante
todo
o
período
necessário
à
sua
reabilitação (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020005-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15714
4

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível a análise dos
requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de mérito,
que depende da observância do devido processo legal, com pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas
eventualmente necessárias.
No caso em apreço, provável o direito da agravada, que,
em cognição sumária, demonstrou ser necessária internação em clínica de
retaguarda, em virtude do agravamento da Síndrome de Lewy, conforme
relatório médico juntado a fls. 17 (dos autos de origem), bem assim evidente
o risco de dano à saúde da segurada.
Importante notar que a internação na chamada clínica de
retaguarda consiste em atendimento médico que antecede ao “home care”,
aplicável, por analogia, o entendimento firmado na Súmula 90 deste Tribunal
de Justiça: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na
avença, que não pode prevalecer”.
Cito a jurisprudência desta Câmara e do Tribunal de
Justiça:
“PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA
DE RETAGUARDA. NEGATIVA DE COBERTURA.
ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020005-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15714
5
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE SÚMULA DO
TRIBUNAL. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
APELO DA AUTORA PROVIDO. Negativa de
cobertura de internação da autora em clínica de
retaguarda. Modalidade de internação que antecede
o home care. Incidência da Lei no 9.656/98.
Incidência da Lei no 8.078/90, conforme sumulado
pelo Eg. STJ. Aplicação de súmula do Tribunal.
Cobertura integral. Recurso da ré não provido.
Apelo da autora provido”. (Apelação Cível
1123768-78.2016.8.26.0100, Rel. J. B. Paula Lima,
10a Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2019)
“Plano de saúde. Serviços domiciliares. Internação
em clínica de retaguarda. Extensão da internação
hospitalar.
Negativa
embasada
em
cláusula
restritiva. Cláusula abusiva. Decisão afeiçoada à
jurisprudência sumulada e dominante. Precedentes
do E. STJ. Recurso desprovido”. (Apelação Cível
1127430-84.2015.8.26.0100, Rel. Araldo Telles, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2017)
“Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer.
Recusa à cobertura de atendimento em clínica
geriátrica (casa de repouso para idosos). Paciente
diagnosticada com Mal de Alzheimer em grau
avançado, dentre outras comorbidades, epilepsia,
infecção urinária de repetição, hipotireoidismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020005-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15714
6
disfagia, incontinência fecal e urinária, hipertensão
arterial sistêmica, insuficiência coronariana e
síndrome de imobilidade']. Compreensão do sistema
'home care'. Procedência decretada. Inconformismo
pela ré. Não provimento. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1.
Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. 2.
Cláusula contratual de exclusão de tratamento
domiciliar. Abusividade reconhecida. Mudança de
local de tratamento assistencial para hospital de
retaguarda
embasada
por
relatório
médico
circunstanciado. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 90 do E. Tribunal de Justiça: 'havendo
expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de 'home care', revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não
pode prevalecer.' (DJE 13.02.2012). 3. Pedido
subsidiário
de
limitação
de
reembolso
em
conformidade com cláusulas contratuais restritivas,
porque casa de repouso situada externamente à
rede credenciada. Descabimento. Tratamento deve
ser disponibilizado de modo integral, em vista da
indisponibilidade técnica da rede credenciada. 4.
Recurso da ré desprovido”. (Apelação Cível
1035585-39.2013.8.26.0100, Rel. Piva Rodrigues,
9a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020005-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15714
7
No que toca as alegações relativas ao home care ou asilo,
serão apreciadas pelo juízo a quo no momento oportuno, já que a tutela foi
parcialmente deferida apenas para disponibilização do tratamento médico que
a agravada necessita, em hospital de retaguarda, pena de supressão de
instância.
Assim, a efetiva necessidade do tratamento em hospital
de retaguarda, home care ou clínica asilar será melhor aferida durante a
instrução do processo, podendo a tutela de urgência ser revogada em surgindo
elementos de convicção para tanto.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR